Tribunal: TJDFT
Processo: 0724883-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos de origem, verifica-se que nele consta informação de que, contra a decisão ora agravada, já houve interposição de recurso de Agravo de Instrumento, processo n. 0723144-24.2022.8.07.0000, no qual já foi inclusive examinado o pedido liminar de efeito suspensivo. Intime-se, portanto, a Agravante para que esclareça o ocorrido, a fim de permitir o adequado exame de admissibilidade do recurso, nos termos dos arts. 9 e 10 do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator